Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. CESARIANA. PARTO A TERMO. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC).
4. Havendo relatório médico obstétrico que ateste a necessidade de realização de cesárea de urgência, diante do risco de vida para a gestante e/ou para o nascituro, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional.
5. Apelação conhecida e não provida.